Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700022-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO ALVES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora requereu o fornecimento de hemodiálise pelo Distrito Federal. O pedido de antecipação da tutela, nos autos n. 0700859-52.2023.8.07.0016, foi parcialmente deferido, determinando a concessão do tratamento, observando-se o critério/fila de espera da Central de Regulação. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. A parte agravante afirmou que o motivo do ajuizamento de ação foi a falta de atendimento pela Central de Regulação, que sem o tratamento requerido vai à óbito, pois padece de doença renal crônica em estádio final, e possui quadro clinico de risco VERMELHO-EMERGENCIA, conforme as diretrizes da própria regulação da SES-DF. Alegou que o juiz a quo, ao determinar a observância dos requisitos pela Central, em verdade, não efetivou o direito constitucional à saúde e o direito processual – instituto da tutela de urgência. Ponderou que a tutela de urgência e instrumento e garantia processual das partes de efetivarem o seu direito de maneira mais célere, a fim de não lhes implicar em danos ou risco do resultado útil do processo. Apesar disso, o magistrado ad quo proferiu uma decisão sem eficácia alguma para concretizar tal direito e garantia processual. Arguiu que a existência de lista de espera para procedimento de natureza eletiva, não urgente, e legítima e garante respeito ao princípio da isonomia. Por outro lado, quando resta demonstrado que a fila de espera para a realização do serviço extrapola o prazo razoável, bem como que a demora no atendimento do paciente que necessita do procedimento pode ocasionar-lhe risco de prejuízo grave, impõe-se, excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário, com a fixação de prazo para o atendimento da demanda em tempo razoável, com o intuito de garantir a efetivação do direito constitucional à saúde. Isso posto, o recorrente requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. Em exame preliminar, verifico ocorrer a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde. No caso, conforme relatório médico acostado aos autos, caso o paciente não inicie o tratamento em uma semana poderá ocorrer quadro de crise urêmica e urgência dialítica, além disso, há risco de morte. Portanto, há probabilidade do direito, em razão necessidade de hemodiálise de forma periódica, e urgência da medida, em razão da necessidade do tratamento sob risco de morte. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça de forma regular tratamento de hemodiálise, na forma prescrita no relatório médico, em qualquer hospital da rede publica, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário. Intime-se a parte autora/agravante. Intime-se o DF para cumprir e apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023 13:36:42. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator